Tribunal: TJMT
Processo: 1008817-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008817-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BEATRIZ DA SILVA FREIRE BELEM - CPF: 065.588.618-44 (ADVOGADO), M.P.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 09.652.356/0001-84 (AGRAVANTE), CLEITON EUSTAQUIO ROCHA - CPF: 262.895.716-72 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO BORSANELLI - CPF: 318.305.281-49 (AGRAVADO), FERNANDO ANTONIO CAMPOS SILVESTRE - CPF: 113.237.208-98 (ADVOGADO), BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - CPF: 005.887.671-58 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO BORSANELLI - CPF: 318.305.281-49 (AGRAVANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), M.P.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 09.652.356/0001-84 (AGRAVADO), FERNANDO ANTONIO CAMPOS SILVESTRE - CPF: 113.237.208-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECISÃO QUE AGREGOU SUSPENSIVIDADE AO RECURSO – AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO PLAUSÍVEL A JUSTIFICAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – EXISTÊNCIA DE ACORDO ANTERIOR – CLÁUSULA DE SUBRROGAÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO MILITA EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum,
impõe-se a sua manutenção.

Na hipótese, ainda que no acordo celebrado entre Agravante e o Agravado tenha cláusula eletiva de foro para dirimir eventuais litígios decorrentes das obrigações, certo é que pende condição imposta em acordo anterior, do qual participou o Recorrido e a empresa Agravada, homologado em Juízo.

Alterar o foro de competência antes de se decidir acerca da pendência relativa à alegada subrrogação implica risco de prejuízos de difícil reparação à parte recorrente, mormente se o recurso for provido.

Portanto, não se sobressai justificativa plausível que autorize a reforma da decisão

vergastada, nesta quadra de cognição sumária.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1008817-87.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
JOSÉ ROBERTO BORSANELLI,
em virtude da decisão em que agreguei suspensividade ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
M.P.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Inconformado, insurge-se o Agravante pugnando pela reforma da decisão vergastada ao argumento de que foi prematura a concessão do efeito suspensivo ao Instrumental interposto pela empresa Agravada.

Afirma que o fato da existência de acordo anterior entabulado entre
CLEITON EUSTÁQUIO ROCHA
e
M.P.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.,
nos autos do processo n.o 0827463-70.2020.8.12.0001, em trâmite perante a 5.a Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS, aquele Juízo não atrai para si a competência pra processar e julgar a demanda.

Destaca que o Recorrido CLEITON descumpriu o acordo firmado com a empresa Agravada naqueles autos (n.o 0827463-70.2020.8.12.0001 - 5.a Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS), o que motivou o início da fase de cumprimento de sentença por parte da pessoa jurídica, requerendo a entrega da posse da Fazenda Barra Bonita e a imissão na posse da Fazenda Torre do Prata, cujo imóvel é objeto da demanda de origem.

Ressalta que o acordo celebrado entre o Agravado
CLEITON EUSTÁQUIO ROCHA
e
M.P.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.,
não consta nenhuma anuência do Agravante. Afirma que sequer figurou naquele processo como parte, ou seja, não descumpriu nenhuma cláusula do acordo.

Aduz que o objeto dos autos de origem repousa exclusivamente sobre honorários advocatícios sucumbenciais do patrono que representa o Recorrente e, que o Recorrente e o Recorrido CLEITON celebraram acordo em que elegeram o foro da Comarca de Poxoréu/MT para dirimir eventuais litígios decorrentes das obrigações pactuadas.

Por este motivo, entende que não há justificativa plausível para a remessa dos autos para a Comarca de Campo Grande – MS, nem mesmo há razão para que a questão sobre o direito de sub-rogação seja discutida naqueles autos de n. 0827463-70.2020.8.12.0001, pois, o cerne do litígio se refere a honorários de sucumbência do causídico do Recorrente, devendo os autos serem remetidos ao Juízo da Comarca de Poxoréu/MT, eis que se trata de foro eleito de comum acordo.

Com base nessas assertivas, pede o provimento deste Agravo Interno para o fim de que seja reformada a decisão que agregou suspensividade ao recurso de Agravo de Instrumento e, consequentemente, permitindo que o Juízo da cláusula de eleição de foro de Poxoréu/MT, processe e julgue a demanda de origem.

Contrarrazões aos IDs. 133375698/135366694.

Eis o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
JOSÉ ROBERTO BORSANELLI
recorreu da decisão unipessoal da Relatora substituta em que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao Instrumental interposto por
M.P.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
face à decisão proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento
n.o 1014006-71.2021.8.11.0003, proposta pelo Recorrente em desfavor de
CLEITON EUSTÁQUIO ROCHA,
se declarou incompetente para processar e julgar a demanda em razão da existência de cláusula eletiva de foro constante no acordo homologado, celebrado entre o Recorrente e CLEITON.

Por vislumbrar os pressupostos autorizadores para a concessão da medida recursal, a Relatora substituta deferiu o pedido liminar sob os seguintes fundamentos:

“Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, é possível entrever com clareza a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar.

Isto porque, compulsando os autos na origem, ainda que no acordo pactuado entre os Agravados acostado ao ID. 71010550, o qual fora devidamente homologado em Juízo (ID. 71068333), tenham os contratantes, na Cláusula 4.a, eleito de comum acordo o foro da Comarca de Poxoréu/MT para dirimir eventuais litígios decorrentes das obrigações contratuais em questão, certo é que pende condição imposta em acordo anterior, do qual participou o recorrido CLEITON e a ora Agravante, homologado anteriormente no Processo no 0827463-70.2020.8.12.0001 pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS – na qual, aliás, se noticiou o descumprimento, tanto quanto na Ação de Consignação em trâmite pelo Juízo de Rondonópolis (processo no 1014006-71.2021.8.11.0003), em virtude da alegada subrrogação dos direitos de crédito.

Nessa linha de intelecção, alterar o foro de competência antes de o Juízo decidir acerca da pendência relativa à alegada subrrogação acarretaria prejuízos de difícil reparação à parte recorrente, mormente se o presente recurso for provido em seu julgamento meritório.

Assim, é de bom alvitre a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo do colegiado.

Por tais considerações, defiro a tutela recursal pleiteada para conceder a fim de suspender a decisão recorrida, devendo, por ora, a magistrada condutora do feito analisar as questões pendentes até o julgamento meritório deste recurso.”

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo Interno, no qual, renitente, o Agravante pugna pela revogação do efeito suspensivo agregado ao Instrumental interposto pela empresa Agravada.

Reexaminando os autos, em que pese ao esforço dispendido pelo Agravante, não vislumbro justificativa plausível para modificar a decisão vergastada, ao menos nesta quadra processual.

Com efeito, inobstante ser fato incontroverso a existência e vigência de cláusula contratual eletiva de foro, cujo instrumento pactuaram o Agravante e o Sr.
CLEITON EUSTÁQUIO ROCHA
(ID. 71010550), o qual fora devidamente homologado em Juízo (ID. 71068333), constata-se a pendência de condição imposta em acordo anterior, do qual são contratantes a empresa Agravada
M.P.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
e o Recorrido CLEITON, cujo acordo foi homologado anteriormente nos autos do processo n.o 0827463-70.2020.8.12.0001, pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS.

Não fosse o bastante, observo que, naqueles autos (n.o 0827463-70.2020.8.12.0001), constatou-se o descumprimento não só do referido acordo, mas também se verificou a inadimplência contratual Ação de Consignação em trâmite pelo Juízo de Rondonópolis/demanda de origem (no 1014006-71.2021.8.11.0003), em virtude da existência de subrrogação dos direitos de crédito a serem percebidos pela empresa Recorrida
M.P.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

A propósito, pelo que dos autos consta, o acordo formalizado entre o Agravante e o Sr.
CLEITON
só foi possível em razão do acordo também formalizado entre o Recorrido
CLEITON
e a empresa Agravada
(M.P.L.S.P.E.)
nos autos da demanda n.o 0827463-70.2020.8.12.0001, que tramita perante a 5.a Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS, cujo pacto a Recorrente concordou com a transferência da Fazenda Santa Virginia do Curuçá ao Recorrente
JOSÉ ROBERTO
, mediante a condição de entrega da posse à Recorrida
(M.P.L.S.P.E.)
da Fazenda Barra Bonita livre e desembaraçado até a data de 01o/11/2021, sob pena da empresa Agravada subrrogar-se nos direitos creditórios de
CLEITON
inerentes à Venda e Compra da Fazenda Santa Virginia, composto pelos depósitos realizados no processo n.o 1014006-71.2021.8.11.0003 e a entrega da posse da Fazenda Torre do Prata,
como se denota do ID. 73327935 – autos principais.

Diante deste quadro e do conjunto fático- probatório, conclui-se que, alterar o foro de competência antes de o Juízo da 5.a Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS decidir acerca da pendência relativa à alegada subrrogação implica prejuízos de difícil reparação à empresa Agravada
(M.P.L.S.P.E.)
, sobretudo se o Instrumental por ela interposto for provido.

Nessa linha de intelecção, não vislumbro justificativa plausível para reformar o
decisum
objurgado. É, portanto, recomendável a manutenção da decisão objurgada até o julgamento de mérito do recurso, garantindo, assim, maior segurança no exame da pretensão deduzida na exordial.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022